Tribunal: TJDFT
Processo: 0738389-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
TRIBUTÁRIO, PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EXIGÊNCIAS LEGAIS. DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DE MATERIAL E EQUIPAMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR PELA EMPRESA TOMADORA DO SERVIÇO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA SOBRE DÉBITO EXEQUENDO. MORA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 31, caput, da Lei 8.212/91, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deve reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a respectiva contribuição previdenciária.
2. Trata-se de responsabilidade supletiva que recai sobre a empresa tomadora do serviço, na condição de sujeito passivo da obrigação junto ao Fisco, não sendo oponíveis ao órgão estatal as eventuais convenções particulares em sentido contrário, na esteira do teor do art. 123 do Código Tributário Nacional.
3. O Decreto no 3.048/99, por sua vez, prevê a possibilidade de dedução, da base de cálculo da aludida espécie tributária, dos valores atinentes aos materiais ou equipamentos utilizados na execução dos serviços, desde que discriminados nas notas fiscais, fatura ou recibo, contratualmente previstos e devidamente comprovados.
4. A discriminação de tais valores na nota fiscal é imprescindível, de observância obrigatória, sob pena de a prestadora de serviços exceder o valor do INSS por ela devido sobre sua folha, levando-a a possuir saldos a compensar junto à Receita Federal e, consequentemente, sofrer redução de capital de giro e dificuldades de seu fluxo de caixa. A utilização de termo genérico em nota fiscal não atende à referida exigência legal.
5. Afasta-se a aplicação de juros moratórios e multa na hipótese em que, havendo obrigação contratual da empresa contratada para emissão das notas fiscais, a mesma não cumpre o ônus que lhe é imputado, nos termos do art. 476 do Código Civil.
6. Recurso não provido.